Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710025-90.2022.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO MARCIO DA COSTA, JACKSON ALVES DANTAS APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS DO DF DESPACHO Os apelantes-autores apresentaram o comprovante de pagamento de boleto bancário (id. 40972655) desacompanhado da respectiva Guia de Custas, o que impede a aferição da regularidade do recolhimento do preparo. Intimem-se os apelantes-autores para, no prazo de cinco dias, apresentarem a Guia de Custas referente à apelação, art. 1.007, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília - DF, 18 de novembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora